Tribunal: TJBA
Processo: 8033923-89.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033923-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE DE PERCENTUAL DE ICMS A MUNICÍPIO EM CASO DE COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA QUE SOBRE ELE RECAIA. PEDIDO DA AÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação de cobrança ajuizada pelo Município de Planalto em face do Estado da Bahia, com fundamento no art. 158, IV, da Constituição Federal e no art. 4º, §1º, da LC nº 63/1990, visando ao recebimento da cota-parte de 25% do ICMS supostamente não repassada nas hipóteses em que houve compensação e transação tributária pelo ente estadual. O Estado da Bahia suscitou preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da inicial, as quais foram rejeitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse de agir do Município na propositura da ação, diante da alegada ausência de demonstração no caso concreto de compensação ou transação e causa de pedir; (ii) determinar se o Estado da Bahia deixou de repassar ao Município o percentual de 25% do ICMS em razão da extinção do crédito tributário por transação ou compensação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. À luz da Teoria da Asserção, as condições da ação, a exemplo do interesse de agir, devem ser aferidas com base nas alegações constantes da petição inicial abstratamente, sem a necessidade de análise de prova. A afirmação do Município de que não recebeu repasses de ICMS nas hipóteses de compensação e transação tributária é suficiente para configurar, em tese, o interesse de agir. 3.2. A inicial apresenta causa de pedir, ao indicar como fundamento de fato a suposta omissão do Estado em repassar valores decorrentes da extinção do crédito tributário por transação ou compensação, e jurídico correspondente ao art. 158, IV, da CF/1988 c/c art. 4º, §1º, da LC nº 63/1990. 3.3. O art. 4º, §1º, da LC nº 63/1990 impõe aos Estados o dever de efetuar o repasse de 25% do valor correspondente ao ICMS aos Municípios, mesmo nas hipóteses de extinção do crédito por compensação ou transação, no mesmo ato da realização da operação. 3.4. O ônus de comprovar a ocorrência de compensações ou transações não acompanhadas dos respectivos repasses é do Município autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3.5. A ausência de comprovação mínima da existência de operações de compensação ou transação sem o repasse correspondente, aliada à inércia do autor quanto à indicação de provas, impede o acolhimento do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido da ação julgado improcedente. Tese de julgamento: i) O Município que alega omissão do Estado no repasse de ICMS decorrente de compensação ou transação tributária deve comprovar a ocorrência de tais operações e a ausência do repasse respectivo. ii) A aplicação do art. 158, IV, da CF/1988 e do art. 4º, §1º, da LC nº 63/1990 exige prova concreta da extinção do crédito tributário por compensação ou transação, com ausência de repasse da cota-parte municipal. iii) A ausência de produção de provas pelo Município autor impede o acolhimento do pedido de cobrança fundado em omissão no repasse de ICMS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; LC nº 63/1990, art. 4º, §§1º e 2º; CPC, arts. 373, I, e 85, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Processo nº 8060086-77.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 10.06.2024, 2ª Vice-Presidência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033923-89.2025.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICÍPIO DE PLANALTO e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares arguidas, e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da ação, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA